Tribunal: CARF
Processo: 15504.004249/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004249/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.986 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
IADE - PROCESSOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO
PAGAS
A
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS A SEU SERVIÇO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges deOliveira, Andre Luis
Ulrich Pinto e Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 18/03/2009
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.216.528-1 – relativo ao período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 190.203,26 – com fulcro em contribuições sociais
previdenciárias a cargo da Recorrente (cota patronal), incidentes sobre remunerações pagas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004249/2009-37
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

segurados contribuintes individuais, através do cartão "Premier Card" adquirido da empresa
Incentive Premier Ltda., conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/04/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 28/04/2010, aduzindo, em apertada síntese, i) não
incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos a título de prêmio de gratificação,
tendo em vista que ocorreu uma única vez no ano de 2004; ii) caso incidente contribuição
previdenciária, a base de cálculo deve ficar restrita aos valores recebidos pelos "encarregados
gerais", únicos diretamente contratados pela Recorrente; iii) não incidência das parcelas de
"alimentação", "transporte" e "estadia" na base de cálculo dos salário-de-contribuição pagos aos
colaboradores; e iv) ilegalidade da multa aplicada e da cobrança de juros moratórios, pois não
observada a Medida Provisória n. 449/2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à não incidência de contribuição previdenciária sobre
pagamentos a título de prêmio de gratificação, tendo em vista que ocorreu uma única vez no ano
de 2004; se incidente contribuição previdenciária, a base de cálculo deve ficar restrita aos valores
recebidos pelos "encarregados gerais", únicos diretamente contratados pela Recorrente; não
incidência das parcelas de "alimentação", "transporte" e "estadia" na base de cálculo dos salário-
de-contribuição pagos aos colaboradores; e ilegalidade da multa aplicada e da cobrança de juros
moratórios, pois não observada a Medida Provisória n. 449/2008.
Para uma melhor compreensão da lide, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário formalizado contra a empresa acima identificada,
consolidado em 13/03/2009, no valor de R$190.203,26 (cento e noventa mil, duzentos e
três reais e vinte e seis centavos), constituído de contribuições relativas à cota patronal
(20%), decorrentes de valores pagos a segurados contribuintes individuais, nos meses de
agosto/2004, setembro/2004 e dezembro/2004.
Segundo o relatório fiscal de fls. 19/24, a Autuada firmou contrato (fls.26/28) com a
empresa Incentive Premier Ltda, cujo objeto foi "a prestação, pela contratada, de
serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de programas de incentivo,
promovidos pela contratante a seus colaboradores externos, com base em campanha de
melhoria de desempenho, de qualidade e de produtividade, mediante a utilização de
sistema de premiação Premier Card." Por meio dessa prestação de serviços,
trabalhadores da Autuada recebiam valores por intermédio de cartões "Premier Card", a
título de premiação pela participação deles em programa de incentivo à melhoria de
produtividade.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

Esclarece a autoridade lançadora que os prêmios pagos enquadram-se na definição de
bases de cálculo de contribuições previdenciárias, nos termos do disposto no artigo 28
da Lei n° 8.212 e foram extraídos das notas fiscais de serviços emitidas, anexadas aos
autos às fls. 29/34, uma vez que a empresa apresentou a lista dos beneficiários apenas
com os nomes e assinaturas, sem especificar data correta do pagamento e a que nota
fiscal os valores ali inscritos se referiam.
A relação de beneficiários disponibilizada pela Autuada foi acostada às fls. 103/488 e a
fundamentação legal do lançamento encontra-se no Relatório "Fundamentos Legais do
Débito", fls. 7/8.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou a impugnação de fls. 492/503 e
documentos de fls. 504/706, onde aduziu, em síntese, o que se segue.
Esclarece, de início, que o seu objeto social é a prestação de serviços de organização e
execução de processos de seleção e avaliação em geral, tais como concurso público,
processo seletivo simplificado, vestibular, exame supletivo, afins e/ou similares.
Prossegue informando que firmou um contrato público com a Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais para operacionalizar exames de qualificação profissional em
54 municípios de Minas Gerais.
Diz que, em razão da prestação de serviços assumida, contratou "encarregados gerais",
que por sua vez, tiveram a incumbência de selecionar, contratar e remunerar diretamente
todos os demais colaboradores, tais como os fiscais de prova, em sua grande maioria.
Alega que, nesse contexto, foram esses encarregados gerais que selecionaram,
contrataram e remuneraram diretamente os demais colaboradores.
Ressalta que reconhece, assim, nos termos da legislação previdenciária, tanto os
encarregados gerais, quanto os demais colaboradores, como segurados contribuintes
individuais. Entretanto, os primeiros o são em virtude da contratação feita por ela,
impugnante, enquanto os segundos o são pela contratação realizada pelos encarregados
gerais.
Em seguida transcreve o art. 4° da Lei n° 10.666/2003 e assevera que, à luz de seu
parágrafo 30, não cabe exigir de contribuinte individual contratante de outro
contribuinte individual, as contribuições disciplinadas no artigo destacado.
Salienta que, se está obrigada a recolher alguma contribuição, esta deve ter como base
de cálculo apenas os valores recebidos pelos encarregados gerais, únicos diretamente
contratados por ela.
No tocante à natureza das parcelas pagas, alega que as gratificações de incentivo pagas
não estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, já que são prêmios e
foram pagos uma única vez durante o ano de 2004.
Aduz que os valores pagos são compostos de uma parcela destinada à premiação pelo
serviço prestado, além de outras relativas à alimentação, ao transporte e à estadia. Desse
modo, a exigência fiscal deveria recair apenas sobre a parcela destinada à premiação,
pois os demais valores, por determinação legal — incisos III, VI e VIII do parágrafo
9°, do art. 28, da Lei n° 8.212, de 1991 — não integram o salário de contribuição, pela
nítida natureza indenizatória.
Informa ajuntada de uma planilha, por competência das notas fiscais, onde estão
demonstrados, individualmente, os valores referentes à premiação, alimentação,
transporte e estadia, bem como o total de descontos e o líquido de cada contribuinte
individual.
Transcreve o inciso XII, do § 9°, do art. 214, do Decreto n° 3.048, de 1999 para reforçar
a tese de que não há incidência de contribuição sobre valores correspondentes a
transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa.
Enfatiza que todas essas informações foram prestadas à Fiscalização, que deixou de
analisá-las sob o argumento de que supostamente conteriam apenas os nomes e
assinaturas, sem indicar a data correta do pagamento e a quais beneficiários referiam as
notas fiscais.
Insurge-se, ainda, contra a cobrança de acréscimos legais.
Defende que os juros de mora são totalmente inaplicáveis no caso presente porque o
artigo 34 da Lei n° 8.212, de1991, fundamento legal que sustentava tal exação, foi
revogado pela Medida Provisória n° 449/2008.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

Em relação à multa aplicada, o artigo 35 da mesma Lei foi alterado, passando a remeter
o aplicador ao art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996 que, por sua vez, prevê a multa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso, estando limitada a vinte por cento.
Todavia, nesta autuação, foi aplicada a multa de trinta por cento.
Ao final, requer o cancelamento deste auto de infração. Caso não seja este o
entendimento dos julgadores, que seja considerada base de cálculo das contribuições
apenas os valores pagos aos "encarregados gerais", sendo excluídas as parcelas
indenizatórias e os juros moratórios; requer, também, que a multa seja retificada para o
seu valor devido.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
peça impugnatória, sem trazer novas razões de defesa.
Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que consta dos autos que a Recorrente firmou, em
28 de junho de 2004, contrato com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais com o
objetivo de operacionalizar os Exames Supletivos — Ensino Fundamental e Médio e o Exame de
Qualificação Profissional, em todas as suas fases, em 54 municípios do Estado de Minas Gerais
(e-fls. 1.091/1.105).
As subcláusulas quarta e quinta, da cláusula terceira, do contrato em tela, tratam
da disponibilidade, por parte da Recorrente (Contratada), de pessoal para cumprir o objeto
contratado:

Ao cuidar das obrigações da Contratada, a cláusula nona do contrato em apreço,
nas alíneas “c” e “d” do inciso I, confere-lhe os seguintes ônus:

Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

Mais adiante, a décima segunda cláusula contratual, exatamente no inciso VI, é
peremptória ao definir os motivos para rescisão contratual, entre os quais se identifica
exatamente a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total e/ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
Nessa perspectiva, não prosperam as alegações da Recorrente no sentido de que
contratou apenas os “encarregados gerais” e que estes subcontrataram os demais
“colaboradores”. Na verdade, os “encarregados gerais” e os “colaboradores” são contribuintes
individuais a serviço da Recorrente, conforme cláusulas contratuais que assumiu cumprir perante
a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.
Ademais, os elementos de prova coligidos pela autoridade fiscal evidenciam o
vínculo entre todos os trabalhadores envolvidos (contribuintes individuais) com a Recorrente.
Nesse ponto, oportunas as colocações da DRJ:
A descrição da responsabilidade de cada coordenador, bem como os aspectos a serem
observados para dar cumprimento ao objeto do contrato deixa clara a vinculação de
todos os trabalhadores envolvidos com a Autuada. Os fiscais de prova, serventes e
porteiro (denominados na peça impugnatória de demais colaboradores) de cada escola
onde ocorreu o exame foram contratados pela Autuada, tanto quanto os coordenadores
(encarregados gerais).
Soma-se a isso as planilhas juntadas pela Fiscalização, elaboradas pela empresa
Incentive Premier Ltda, contratada pela Autuada, que se referem à entrega de cartões
aos contratados em geral (pois que não identificam as funções deles); ao envio de
envelopes contendo valores por escolas estaduais de diversas cidades; a pagamentos,
por escola/cidade, por meio de créditos disponibilizados em cartões. Contém tais
relações assinatura de cada trabalhador pelo respectivo recebimento.
Saliente-se, ainda, a planilha juntada pela defesa, relacionando por nota Fiscal os
valores pagos a cada contratado. O referido documento dá conta de um número
expressivo de trabalhadores, também sem identificá-los de acordo com a função
exercida.
Feitas essas considerações não há como afastar a responsabilidade da Autuada pelas
contratações questionadas, visto ser ela a responsável pelo recurso destinado a cada
prestador de serviço.
Assim, resta descabida a tese da defesa de que a Autuada apenas deveria ser responsável
pela obrigação tributária decorrente dos pagamentos feitos aos "encarregados gerais".
No que diz respeito à natureza das verbas pagas aos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviço à Recorrente, resgato, por sua pertinência e precisão
argumentativa, excerto do voto condutor da decisão hostilizada:
No que concerne ao argumento de que os valores pagos foram prêmios e por isso não
deveriam integrar a base de cálculo das contribuições, impera reconhecer que esse tipo
de verba é inerente às prerrogativas de contrato celebrado nos termos da CLT, pelos
quais o vínculo empregatício se configura. No presente caso, é incontroversa a questão
de que as pessoas físicas que prestaram os serviços à Autuada não o fizeram com
vínculo empregatício e, sim, de forma eventual, sendo enquadradas para fins
previdenciários, na categoria de contribuintes individuais. Nesse sentido, a alegação
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

feita é incompatível com a natureza civil do contrato de prestação de serviços firmado
entre a Autuada e os trabalhadores.
Ademais, pelo exposto anteriormente, à vista das planilhas juntadas pela Fiscalização,
os pagamentos efetuados guardam clara natureza remuneratória. Frise-se, decorrem da
prestação eventual de serviços, feita por pessoas físicas enquadradas, pela legislação
previdenciária, na categoria de segurados contribuintes individuais, que foram
remuneradas pela Autuada por meio de cartões de crédito, ou mesmo em espécie
(envelopes), disponibilizados pela Incentive Premier Ltda, cuja atribuição residiu em
mera intermediação dos recursos entre a Autuada e os contratados.
Nessa mesma linha de raciocínio, não se pode atribuir razão à Autuada, no tocante à
pretensão de que sejam deduzidas dos "prêmios" pagos as parcelas por ela denominadas
de alimentação, transporte e estadia. A Autuada fundamenta sua pretensão no art. 214,
parágrafo 9o, incisos III, VI, VIII e XII, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
O dispositivo indicado enumera as parcelas não integrantes do salário de contribuição
dos segurados da Previdência Social e essa enumeração é taxativa. Versam os incisos
citados na defesa, especificamente, de verbas inerentes a segurados empregados.
Dispõem:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
.....
III - a parcela in natura recebida de acordo com programa de alimentação aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de
1976;
.....
VI - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
.....
VIII - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da
remuneração mensal do empregado;
.....
XII - os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;
......
Saliente-se que, no caso em comento, os segurados são contribuintes individuais. Se
alguma parcela lhes foi paga a título de reembolso de despesas, o instrumento contratual
contendo a previsão para tanto e os comprovantes correspondentes deveriam ter sido
carreados aos autos. A mera alegação não tem o condão de alterar o feito fiscal.
Não merece reparo a decisão recorrida também nesse ponto, vez que espelha os
enunciados-enunciados da legislação previdenciária nos seus exatos contornos.
Quanto à irresignação em face dos juros moratórios, também não assiste razão à
Recorrente, vez que aqueles estão sendo exigidos conforme disposto no art. 34 da Lei n.
8.212/1991, vigente à época da ocorrência dos fatos jurídicos tributários, observando-se que a
autoridade fiscal esclareceu, no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), o método de
cálculo utilizado para se chegar ao valor aplicado.
Nesse sentido, esclarece a decisão recorrida:
Por oportuno, cabe ressaltar que com o advento da Medida Provisória n° 449, de 2008,,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, e a revogação do artigo 34 da Lei n° 8.212, de
1991, a previsão para a cobrança de juros moratórios passou a ser objeto da nova
redação do artigo 35 da mesma Lei. Decorre daí que, para fatos geradores havidos até a
competência 11/2008, aplica-se a legislação da época (art. 34), para fatos geradores
ocorridos a partir de 12/2008, incide a nova disposição do artigo 35.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004249/2009-37

Indo para o final, em relação à aplicação da multa mais benéfica, entendo faltar
interesse recursal à Recorrente, tendo em vista que a DRJ já reconheceu o direito ao cotejo da
coima aplicada no lançamento em litígio com aquela prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996,
senão vejamos:
No tocante a multa, constata-se no mesmo relatório FLD, fl.7, que a sua exigência
atendeu ao comando do artigo 35, inciso II, alínea "b", na redação anterior à MP n°
449/2008, sendo aplicada no percentual de 30% (trinta por cento). Não caberia a
aplicação nos termos pleiteados pela Autuada, porque a nova redação do artigo, trazida
pela referida MP, passou, a partir de então, a disciplinar a incidência de multa em casos
de débitos com a União que estejam em atraso, porém ainda não objetos de lançamentos
de oficio.
Apreciados os argumentos expendidos pela defesa, é imperioso destacar que, por força
da disposição contida no artigo 106, II, "C" do Código Tributário Nacional - CTN, em
observância ao entendimento exposto no Parecer PGFN/CAT n° 433, de 2009 e à a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04 de dezembro de 2009, publicada no D.O.U.
de 08/12/2009, a multa aplicada neste Auto de Infração deve ser comparada com a
multa do artigo 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, no momento em que postulada a
liquidação do crédito, para que, assim, reste definida a penalidade menos severa à
Autuada.
Esta imposição se faz porque, durante a fase do contencioso administrativo, não há
como se determinar a multa que lhe seja mais benéfica.
Pela regra aplicada, contida na redação anterior à MP n° 449, do artigo 35 da Lei n°
8.212, de 1991, a multa de mora que acompanha a obrigação principal continua a ser
majorada pelo sistema de cobrança nos percentuais ali disciplinados. Por outro lado, a
multa estabelecida pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96 sujeita-se a redução conforme o
momento do pagamento. Destarte, somente será possível a definição do cálculo quando
a liquidação do crédito for postulada pelo sujeito passivo.
Isso posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário conforme lançado, com os devidos acréscimos legais, devendo ser apurada a
multa mais benéfica à Autuada no momento em que postulada a liquidação do
crédito. (grifei)
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital